Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato de o acusado ter confessado o crime, ser pessoa trabalhadora e ser primário, não garantem, por si só, a fixação da pena no mínimo legal.

2. Para reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência que ateste a sua potencialidade lesiva, sendo suficiente a existência de outros elementos de convicção/probatórios nos autos que demonstrem o seu emprego, como o depoimento da vítima em juízo e a confissão integral do apelante, o que se verificou no caso.

3. Penas bem dosadas, atendidos os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.